Tribunal: STF
Processo: HC 244556
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Picoli Gagno e outro em favor de Fernando Soares da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 898.551/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à reprimenda de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam, em síntese, que “o Magistrado quando estiver diante de um concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código, deve optar pela aplicação de apenas uma das majorantes, aquela dotada de maior grau exasperador”, segundo o art. 68, parágrafo único, do CP. (p. 5)



    Pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja decotada da pena a causa de aumento menos grave. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha conhecido do writ, foi dedicado, na decisão monocrática, um parágrafo a suas alegações de mérito:



    “Ademais, não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando a menção a elementos concretos que formaram o modus operandi do delito (fls. 29/30), sendo inviável a realização de um juízo de proporcionalidade sem uma maior incursão no acervo fático-probatório da ação penal”. (eDOC 8, p. 2)



    Todavia, não percebo a necessidade de revolvimento fático-probatório, visto que todos os elementos da ilegalidade arguida pelos impetrantes se encontram na sentença. Transcrevo sua fundamentação:



    “Aplico as penas no mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, considerando os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal.



    Na segunda fase agravo as penas de Felipe em 1/6, porque comprovadamente reincidente (vide certidão de fls. 50) chegando-se ao montante de 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.



    Na terceira fase, majoro as penas em 2/3 pela presença da arma de fogo, chegando-se ao montante de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa para Felipe e 06 anos e 08 meses e pagamento de 16 dias-multa para Fernando.



    Majoro ainda as penas em 1/3 diante do concurso, chegando-se ao quantum final de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa para Felipe e 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa para Fernando”. (eDOC 6, p. 8)



    Assim dispondo, verifica-se que não há contrariedade na jurisprudência desta Corte, que também admite a possibilidade de cumulação das duas causas de aumento previstas no § 2º e no § 2º-A do art. 157 do Código Penal. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESCABIMENTO DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 232.458 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.11.2023)



    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO TRANSPORTE DE VALORES (CP, ART. 157, § 2º, INC. III). IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DAS MERCADORIAS SUBTRAÍDAS: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA, NO PONTO: OCORRÊNCIA. (...) 2. A incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa ao direito subjetivo do acusado. Precedentes...” (HC 220.778, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.4.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente